Tribunal: TJSP
Processo: 2348955-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Justiça gratuita indeferida - Elementos que demonstram modestos rendimentos, oriundos da atividade de professora, e poucos gastos ordinatórios - Circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos financeiros para o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar – Decisão reformada nesta parte, para deferir

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Justiça gratuita indeferida - Elementos que demonstram modestos rendimentos, oriundos da atividade de professora, e poucos gastos ordinatórios - Circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos financeiros para o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar – Decisão reformada nesta parte, para deferir a gratuidade à requerente;

Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Pedido de liminar visando suspensão dos efeitos da mora, manutenção na posse do bem dado em garantia e depósito de valores incontroversos – Indeferimento - Direito da autora de buscar judicialmente a revisão de cláusulas contratuais que entenda abusivas e/ou ilegais que não inibe o regular vencimento das parcelas do contrato, na forma originalmente entabulada, além de outros direitos do credor, enquanto não revisto ou desconstituído o débito depois de regular cognição – Súm 380/STJ - Pretensão de depósito judicial das parcelas incontroversas que pode ser acolhida, sem afastar os efeitos da mora - Recurso parcialmente provido, apenas para tal fim.